Tribunal: STF
Processo: RE 1334332
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.



    1. Hipótese na qual o requerimento de desistência do recurso extraordinário, subscrito por procurador com poderes específicos para tanto, foi protocolado pelo recorrente em data anterior à determinação de inclusão do feito em pauta, circunstância que torna legítima a utilização, na espécie, da prerrogativa prevista no art. 998 do Código de Processo Civil.



    2. Verificada a omissão na análise do requerimento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos.



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, anulado o acórdão embargado, homologar-se a desistência regularmente requerida pelo recorrente.